Tribunal: STF
Processo: RE 1442581
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 28):



    “APELAÇÃO. Precatório objeto de parcelamento (EC 30/2000). Quitação de 09 prestações com inclusão de juros moratórios. Cálculo refeito (com exclusão desses juros). Consequente extinção do processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. Inconformismos da exequente (alegando existência de saldo devedor) e da executada (alegando que o saldo é credor). Acolhimento parcial do posicionamento da exequente. Pagamentos que são considerados corretos ou incorretos, dependendo da obediência, ou não, das normas vigentes à época dos depósitos, e não da regra atual, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica (pela alteração de situações já consolidadas). No presente caso, as nove prestações pagas incluíram juros porque esse era o entendimento da época, daí porque — em relação a essas parcelas — não é possível reabrir discussão com base em precedentes posteriores. Nesse sentido já decidiu esta C. 4' Câmara, enfatizando que t "os juros já computados e pagos nas parcelas anteriores e diferenças já liquidadas, em razão da segurança jurídica e estabilidade das relações, não poderão ser compensados ou descontados de eventual saldo devedor' (AI n° 2188083-10.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ana Liarte, j. 06/02/2017). Aplicabilidade dos juros em relação a ultima parcela (agora atrasada). Recurso da exequente provido em parte, desprovido o do DER.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 34).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 12, da Constituição da República, ao art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e à Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 28, p. 7, 11): 



    “Vale dizer, o fato gerador do direito à correção monetária é a demora no cumprimento da obrigação, tratando-se, claramente, de hipótese de incidência que se protrai no tempo, sujeitando-se, assim, ao princípio de direito intertemporal segundo o qual tempus regít actum. Logo, as novas regras se aplicam ao valor da condenação a partir do momento da vigência do novel diploma, para os valores gerados a partir daí. 



    (...)



    Não obstante tal redação, que aparentemente restringiria, à hipótese de pagamento dentro do prazo, o período de graça compreendido entre a expedição do precatório e seu vencimento, para a cometa interpretação da súmula deve ser considerado o julgado no seu processo de origem - QUE NÃO FEZ RESSALVA ALGUMA À CONCESSÃO DA GRAÇA, NEM A CONDICIONOU AO ADIMPLEMENTO TEMPESTIVO DO PRECATÓRIO -, bem como a jurisprudência anterior, de que resultou o agora enunciado.” (grifo no original)



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 44):



    “APELAÇÃO. Precatório. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação , nos termos do art . 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que determinou a incidência de juros moratórios em relação à parcela vencida,e não paga. Posicionamento compatível com a decisão do RE n° 1.169.289/SC (Tema n° 1.037 do STF). Julgado mantido. ”



    Opostos novos embargos declaratórios, restaram rejeitados (eDOC 52). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso (eDOC 53).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido em sede de apelação pelo Tribunal de origem (eDOC 28, p. 4)



    “No presente caso, as nove prestações pagas (no período do parcelamento) incluíram juros porque esse era o entendimento da época, daí porque — em relação a essas parcelas — não se permite reabrir discussão com base em legislação e precedentes posteriores. 



    Nesse sentido já decidiu esta C. 4' Câmara, enfatizando que "os juros já computados e pagos nas parcelas anteriores e diferenças já liquidadas, em razão da segurança jurídica e estabilidade das relações, não poderão ser compensados ou descontados de eventual saldo devedor" (AI n° 2188083-10.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ana Liarte, j. 06/02/2017). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso do DER e dou parcial provimento ao recurso da exequente para afastar a extinção da execução e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para elaboração de novos cálculos (i) sem compensação de qualquer valor pago nas parcelas 1 a 9; e (ii) com computação de juros em relação à parcela 10 (agora atrasada), observada (nessa parte dos juros) a taxa estipulada na Lei n° 11.960/2009.”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente